Tribunal: TJSP
Processo: 1016597-28.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação da ré de que não lhe foi permitida a produção de prova oral – Descabimento – Cerceamento inocorrente – Hipótese em que o juízo singular indeferiu a produção da prova oral pretendida pela ré, sem que a requerida tenha se insurgido – Preclusão consumada – PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – Contrato de

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação da ré de que não lhe foi permitida a produção de prova oral – Descabimento – Cerceamento inocorrente – Hipótese em que o juízo singular indeferiu a produção da prova oral pretendida pela ré, sem que a requerida tenha se insurgido – Preclusão consumada – PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – Contrato de empreitada para construção de casa – Autores que alegam o descumprimento contratual por parte da empreiteira ré, que não deu início aos trabalhos na forma contratada – Pretensão de declaração da rescisão do contrato e condenação da ré ao ressarcimento dos valores pagos – Pedido reconvencional formulado pela ré, a fim de condenar os autores ao pagamento de prestação vencida do contrato e do saldo de dias trabalhados, além de indenização por danos materiais e morais – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores, para declarar rescindido o contrato e condenar a ré ao ressarcimento dos valores desembolsados pelos autores, bem como julgou improcedentes os pedidos formulados pela ré em sede de reconvenção – Insurgência da requerida – Descabimento – A ré não logrou demonstrar a execução dos trabalhos na forma contratada entre as partes – Hipótese em que a mera aquisição e depósito de maquinário e materiais de construção no local da obra, por si só, não é suficiente para comprovar o início da execução do trabalho – A prova pericial produzida nos autos concluiu que os documentos apresentados pela ré não demonstram a execução da obra, bem como comprovam a existência de saldo credor dos autores no valor de R$ 11.788,70 – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.